Tribunal: TJBA
Processo: 8013491-67.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013491-67.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: JOAO DIAS DA COSTA

Advogado(s)
:
VANIA CRISTINA DOS SANTOS COSTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃ
O EM APELAÇÃO CÍVEL.
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 932, DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte já se posicionou quanto a não aplicação do referido parágrafo único do art. 932 do CPC nos casos de ofensa à dialeticidade recursal.

2
. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida no órgão
ad quem
.

3
. O Recorrentes, em suas razões de apelo, não rebateu o
decisum

hostilizado no apelo, isso porque o recurso aviad
a.
Não houve, contra-argumentação às premissas firmadas pelo juízo sentenciante.

4. À vista da generalidade dos argumentos constantes nas razões de apelação, que não contrapõem objetivamente os fundamentos invocados na sentença, o apelo não se presta ao atendimento da exigência constante no art. 1.010, inc. II, do CPC, razão pela qual não foi conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8013491-67.2023.8.05.0146
, em que figuram como embargante BANCO DO BRASIL S/A e como embargada JOAO DIAS DA COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de
d
e 202
5
.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13